Tribunal: TJSP
Processo: 1119700-17.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – Impossibilidade de acolhimento do recurso – EMBARGOS REJEITADOS.